Tribunal: TCU
Processo: 036.171/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de reforma por incapacidade do militar Ronaldo Messias Correia, da unidade emissora Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o ato de reforma, para fins de registro, do militar Ronaldo Messias Correia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno, em: 9.1 considerar ilegal e negar registro ao ato de reforma de Ronaldo Messias Correia; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4. alertar o interessado que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5 dar ciência deste Acórdão aos interessados e ao Comando do Exército.